Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. PASEP. SALDO IRRISÓRIO. MÁ-GESTÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
2. Em relação ao suposto desfalque indevido em sua conta PASEP, verifica-se que os cálculos apresentados pela autora aplicam fatores de atualização monetária divergentes aos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP. Ademais, os extratos demonstram que foram realizados saques anuais sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para sua folha pagamento, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento.
3. A alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem juntar aos autos elementos que evidenciem o alegado ato ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido.